Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-53.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-53.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSINAIDE FAGUNDES DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública com o objetivo de ver majorado o adicional de insalubridade de 20% para 40%, sob o fundamento de exposição acentuada durante a pandemia.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de origem julgou improcedente o pedido.

3. Recurso de apelação interposto, tendo esta Primeira Câmara Cível, por unanimidade, negado-lhe provimento, mantendo a sentença.

4. Opostos embargos de declaração pela parte autora, alegando erro material no acórdão, consistente na suposta afirmação de inexistência de requerimento de produção de prova pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado ao afirmar inexistir requerimento de perícia, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. Conforme doutrina de Pimenta Bueno, a finalidade dos embargos é exclusivamente aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de inovação decisória.
8. O acórdão embargado não incorreu em erro material. Embora tenha mencionado a necessidade de avaliação técnica para fins de majoração do adicional de insalubridade, não afirmou inexistir requerimento de perícia, tampouco fundamentou sua decisão na ausência de tal pedido.

9. A fundamentação da decisão embargada baseou-se na impossibilidade jurídica da majoração pretendida, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, sendo irrelevante a produção da prova pericial indeferida em primeiro grau.

10. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão: “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material" (EDcl no AgInt no AREsp 1.316.328/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
A simples menção à necessidade de prova técnica para caracterização do grau máximo de insalubridade não configura erro material quando a decisão não afirma inexistência de pedido de perícia nem fundamenta sua conclusão nessa ausência. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da tese jurídica adotada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003036-53.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante
ROSINAIDE FAGUNDES DOS SANTOS ANDRADE
e como apelada
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Julho de 2025.